Tribunal: TJBA
Processo: 0511255-75.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511255-75.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA Advogado(s): ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA APELADO: LUCIANA BEHRMANN ESTRELA Advogado(s):ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO AUTORIZADA. PRESTAÇÕES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E DE UMA SÓ VEZ. CLÁSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL APENAS PARA MORA DO COMPRADOR. IMPOSIÇÃO AO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A entrega do imóvel após o prazo de tolerância autoriza a rescisão do contrato, por culpa da construtora/incorporadora, com devolução ao promitente comprador, de uma só vez, das parcelas pagas, sem qualquer desconto. O atraso na entrega de imóvel adquirido em construção configura inadimplemento contratual e causa danos de ordem material, devendo ser imposta à construtora a cláusula penal prevista contratualmente para a mora do comprador. Recurso improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511255-75.2016.8.05.0080, sendo Apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA. e Apelado LUCIANA BEHRMANN ESTRELA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça